Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711474-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224847733, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 227231658, autos originários), proferidas na ação cominatória e indenizatória movida por DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO, in verbis: “Analisando os autos, verifico que seu objeto se adequa a questão submetida ao Tema 1300 do STJ: “Ementa: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Verifica-se, ainda, que houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o referido tema nos seguintes termos: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15”. Nestes termos, determino o sobrestamento do feito até decisão do STJ. No mais, para regularidade da movimentação processual, certifico a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao Autor, ID 215636468. I.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão de ID 224847733. Expõe o Embargante que o ato judicial está eivado de omissão por inaplicabilidade do Tema 1.300 do STJ ao caso dos autos. Sustenta que já foram juntados todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. Requer, assim, a continuidade da instrução processual. Contrarrazões ao ID 227145521. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma obscuridade ou omissão, tendo o juízo analisado detidamente o caso dos autos e sua correlação com o Tema 1.300 do STJ, tendo em vista que, na petição inicial, ID 215636456, fl. 11, o Embargado apresenta impugnação aos saques ocorridos em sua conta PASEP e impugnação ao argumento do Embargante de que os valores reverteram em seu benefício. Com isso, em atenção à questão submetida a julgamento pelo STJ, encontra-se afeto à suspensão a distribuição probatória (como regra de instrução e julgamento) das demandas que versem sobre os lançamentos a débito das contas individualizadas do PASEP e sua correspondência com os pagamentos feitos ao correntista, enquadrando-se ao caso dos autos. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida.” Da admissibilidade do recurso Preliminarmente, admito o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.037, § 13, inc. I, do CPC, pois, da leitura dos embargos de declaração opostos pelo agravante-réu (id. 225919542), que motivaram a prolação da r. decisão integrativa supracitada, o seu conteúdo, embora veiculado em declaratórios, equivale ao requerimento de distinção a que se refere o § 9o do mesmo artigo, in verbis: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: [...] II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; [...] § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” Da concessão do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no processo originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora